Tribunal: TJES
Processo: 5002720-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002720-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RECORRIDO: MARIANA GASPARINI LAURO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EQUIPAMENTO DEFEITUOSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte ré (clínica de estética) contra sentença que a condenou à restituição de R$915,24 e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou ineficácia do tratamento de depilação a laser e ausência de suporte, tendo a ré admitido, em conversas extrajudiciais, defeito no equipamento utilizado. A recorrente sustenta cerceamento de defesa por necessidade de perícia e inexistência de dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a causa exige perícia técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) se a natureza da obrigação assumida na depilação a laser é de meio ou de resultado; e (iii) se a falha na prestação do serviço (equipamento defeituoso) enseja reparação por danos materiais e morais no
quantum
fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade de sentença por complexidade da causa deve ser rejeitada quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A jurisprudência reconhece que procedimentos estéticos como a depilação a laser configuram, via de regra, obrigação de resultado.

5. No caso concreto, restou comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela admissão de defeito no equipamento pela própria preposta da ré e pela frustração da expectativa da consumidora.

6. O dano moral decorre não apenas da ineficácia do tratamento, mas do descaso e da perda de tempo útil da consumidora submetida a procedimento com equipamento sabidamente defeituoso. O valor de R$3.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A simples alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais quando a prova documental é suficiente para o julgamento. 2. A depilação a laser configura obrigação de resultado; a comprovação de defeito no equipamento e a ineficácia do tratamento caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituir os valores pagos e indenizar os danos morais suportados."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002720-37.2025.8.08.0014

RECORRENTE: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA

RECORRIDA: MARIANA GASPARINI LAURO

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EQUIPAMENTO DEFEITUOSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte ré (clínica de estética) contra sentença que a condenou à restituição de R$915,24 e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou ineficácia do tratamento de depilação a laser e ausência de suporte, tendo a ré admitido, em conversas extrajudiciais, defeito no equipamento utilizado. A recorrente sustenta cerceamento de defesa por necessidade de perícia e inexistência de dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a causa exige perícia técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) se a natureza da obrigação assumida na depilação a laser é de meio ou de resultado; e (iii) se a falha na prestação do serviço (equipamento defeituoso) enseja reparação por danos materiais e morais no
quantum
fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade de sentença por complexidade da causa deve ser rejeitada quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A jurisprudência reconhece que procedimentos estéticos como a depilação a laser configuram, via de regra, obrigação de resultado.

5. No caso concreto, restou comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela admissão de defeito no equipamento pela própria preposta da ré e pela frustração da expectativa da consumidora.

6. O dano moral decorre não apenas da ineficácia do tratamento, mas do descaso e da perda de tempo útil da consumidora submetida a procedimento com equipamento sabidamente defeituoso. O valor de R$3.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A simples alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais quando a prova documental é suficiente para o julgamento. 2. A depilação a laser configura obrigação de resultado; a comprovação de defeito no equipamento e a ineficácia do tratamento caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituir os valores pagos e indenizar os danos morais suportados."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
Mariana Gasparini Lauro
em face da
Go Laser Clínicas de Estética Ltda
,sob a alegação de falha na prestação de serviço de depilação a laser contratado junto à requerida. A autora sustenta que, apesar de ter realizado diversas sessões, o tratamento não produziu os resultados prometidos, tendo ficado, inclusive, sem o devido suporte técnico e atendimento pós-procedimento. Afirma ainda que o equipamento utilizado apresentava defeito, fato reconhecido por preposta da empresa em conversas via aplicativo de mensagens, motivo pelo qual pleiteou a devolução integral dos valores pagos (R$915,24) e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14480714):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para

CONDENAR a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 915,24 (novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, devendo incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024) e

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, arbitrada nesta data. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14480715). Em suas razões, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia técnica. No mérito, reitera a tese de obrigação de meio e inexistência de falha, bem como a inocorrência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14480729), ocasião em que a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença. Requereu, ainda, a majoração dos morais arbitrados.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não conheço
do pedido de majoração dos danos morais formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.

Afasto
a preliminar de
cerceamento de defesa,
uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito
, analisando detidamente os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que a sentença deve ser mantida.

O caso revela típica relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a sua hipossuficiência técnica perante a
empresa prestadora de serviços estéticos
.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de falha na prestação do serviço de depilação a laser. A sentença de origem reconheceu corretamente que a consumidora logrou êxito em demonstrar a inexecução parcial do contrato e a frustração do resultado esperado. As conversas e áudios trocados com a preposta da empresa evidenciam que o equipamento utilizado apresentava falhas técnicas, fato que motivou, inclusive, a oferta de sessões adicionais sem custo.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é
objetiva
(art. 14 do CDC). Para sua configuração, basta a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Tal responsabilidade somente é elidida mediante prova da inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A recorrente limitou-se a alegar genericamente que o serviço foi prestado adequadamente e que se trata de "obrigação de meio". Contudo, tal argumento não prospera. A jurisprudência pátria tem convergido no sentido de que procedimentos estéticos, como a depilação a laser, configuram, via de regra,
obrigação de resultado
, na qual o fornecedor se compromete com a eficácia do tratamento prometido. Ainda que assim não fosse, impõe-se ao fornecedor o dever de segurança e eficiência, o que, pelas provas produzidas (admissão de defeito no equipamento), não foi observado.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ARTIGO 14 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DEPILAÇÃO A LASER - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- QUEIMADURAS - VERIFICAÇÃO - DANOS ESTÉTICOS - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM INDNENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. -Determina o Código de Defesa do Consumidor que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços" -O procedimento de depilação a laser caracteriza-se como procedimento estético, assumindo o prestador do serviço, a obrigação de resultado - Verificada a falha na prestação dos serviços, em razão do não cumprimento da finalidade, impõe o dever ressarcitório -"O dano estético é modalidade do dano moral e que tudo se resume a uma questão de arbitramento. Em razão da sua gravidade e da intensidade do sofrimento, que perdura no tempo, o dano moral deve ser arbitrado em quantia mais expressiva quando a vítima sofre deformidade física".
(TJ-MG - Apelação Cível: 02887407520148130145 Juiz de Fora, Relator.: Des .(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Portanto, a falha na prestação do serviço restou evidente, devendo ser mantida a condenação em danos materiais.

Quanto aos
danos morais
, entendo que a situação ultrapassou o mero aborrecimento. O dano não decorre apenas da frustração do resultado estético, mas também da
perda de tempo útil
da consumidora e do descaso da fornecedora, que a submeteu a sucessivas tentativas infrutíferas de solução, utilizando equipamento sabidamente defeituoso. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e a confiança depositada na relação contratual.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito. Ademais, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor em sede recursal somente se justifica quando o montante for exorbitante ou irrisório, o que não é o caso.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

Dito isso, aplica-se ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça ora deferido.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)